Tribunal: TJMT
Processo: 1004776-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004776-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JONATHAN DA SILVA MORAES - CPF: 730.320.001-06 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA / EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JONATHAN DA SILVA MORAES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos n.o 1004776-61.2016.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, condenando o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

O apelante sustenta que fora classificado na 791a colocação para o polo de Cuiabá, conforme se verifica no resultado final do concurso e respectiva homologação, como se ínfera o EDITAL COMPLEMENTAR N.o 38 AO EDITAL N. 005/2009 – SAD/MT, DE 27 DE JULHO DE 2009, na data de 29 de junho de 2010 (DJE n.o 25346).

Argumenta que o concurso foi prorrogado pelo período de dois anos a contar de 29/06/2012, tendo, portanto, sua validade até 29/06/2014, EDITAL COMPLEMENTAR N.o 45 AO EDITAL N. 005/2009 – SAD/MT, DE 27 DE JULHO DE 2009.

Assevera ainda que desde a homologação do concurso público em comento, a parte Recorrente pacientemente aguardava a sua nomeação, uma vez que até então haviam sido chamados 148 candidatos, quando tomou conhecimento do fato de que mesmo com grande quantidade de candidatos classificados, o Apelando omitiu-se em nomeá-los, ainda que comprovadamente existissem cargos vagos, vacantes e ocupados por empresas terceirizadas que deveriam ser ocupados pelos candidatos classificados, somando absurdos 537 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE) CARGOS PRECÁRIOS.

Com base nestes fundamentos, requer seja outorgado provimento ao Recurso de Apelação para reforma da decisão objurgada, para que seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, nos termo declinados na exordial, materializados na nomeação e posse da parte Recorrente ao cargo almejado, com data retroativa ao último dia de validade do certame, os quais reitera integralmente neste ato, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da sentença (ID. 91097544).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID. 98318477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se que o apelante logrou êxito em se classificar na 791a colocação para o cargo de técnico da área instrumental do governo - contador, para o qual foram ofertadas setenta vagas.

Informa o apelado que o Estado possui cargos vagos, vacantes e ocupados por empresas terceirizadas que deveriam ser ocupados pelos candidatos classificados, somando absurdos 537 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE) CARGOS PRECÁRIOS.

Nessa quadra, o apelante sustenta a existência de vaga, razão pela qual surge o seu direito à nomeação, consubstanciado, inclusive, por inúmeras contratações temporárias realizadas pelo ente público.

Pois bem.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
". Este é o caso dos autos.

Não obstante a alegação da existência de contratação temporária, não ficou provada a preterição.

Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse / conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

Ademais, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)

VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)

Com essas considerações, conheço do recurso e nego provimento, RATIFICANDO A SENTENÇA
.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022